Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0703311-88.2020.8.07.0000
Agravante(s)
SERGIO CARLOS AGNES
Agravado(s)
LEILA LOURDES MANFRIN AGNES
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

In casu, há muitas controvérsias no processo originário, que devem ser solucionadas pelo juiz de piso e meros equívocos no procedimento ou na extensão do título executivo, não são configuradores, por si só, do instituto da litigância de má-fé ou de decretação de nulidade, sendo que, no caso dessa última, diante do espírito do novo código de processo deve, o juiz, sempre que possível, convalidar eventuais vícios formais, que surgirem durante a tramitação do feito, ante a primazia do julgamento do mérito.
Não restou configurado o cerceamento de defesa alegado, porquanto foi dada a oportunidade ao agravante para se manifestar, embora não tenha sido na extensão que gostaria, ainda mais, quando considerado que o próprio agravante, afirma que sequer foi ainda recebido, de fato, o cumprimento de sentença provisória, até porque sequer houve o caucionamento do juízo de piso.
Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
Agravo conhecido e desprovido.